Tribunal: TJPA
Processo: 0819449-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819449-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM AÇÃO CONEXA AO
WRIT.

CONEXÃO COM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO QUAL FOI MANTIDA A DECISÃO QUE CONCEDEU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DECRETO LEGISLATIVO Nº 275/2022, QUE FUNDAMENTOU O DECRETO LEGISLATIVO Nº 278/2023, ORA IMPUGNADO. NECESSIDADE DA PRESENTE DECISÃO GUARDAR CONSONÂNCIA COM AQUELA DECISÃO, EVITANDO-SE ASSIM TUMULTO PROCESSUAL.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO GRAVE CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran(Vogal).

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Nelson Pinheiro Da Silva
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(processo nº
0803989-84.2023.8.14.0009
)
impetrado contra ato do Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, indeferiu o pleito liminar nos seguintes termos (id.101305991 – autos originários):

Observo que o Decreto Legislativo nº 275/02 que tornou sem efeito o julgamento das contas do impetrante proferida no Decreto Legislativo nº 163/2014 foi suspenso por força da decisão liminar deste juízo nos autos de nº 0802476-81.2023.8.14.0009, logo o ato impugnado perdeu, ainda que temporariamente, seus efeitos.

Logo, a par disto, não vislumbro no momento o perigo da demora para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos presentes autos.

A par disto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Em suas
razões (id. 17389471), o agravante alegou, em suma, que, no presente caso, cabe a concessão da tutela antecipada, tendo em vista que a plausibilidade jurídica do direito afirmado se configura pela manifesta ilegalidade e abuso de poder, mediante desvio de finalidade, com a promulgação do Decreto Legislativo nº 278, de 5 de junho de 2023, que reprovou as contas da Prefeitura Municipal de Tracuateua, referente ao exercício financeiro de 2010, período em que exercia o cargo de Prefeito, sem a observância ao devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório e não respeitando os princípios da administração pública.

Para tanto, asseverou ter direito líquido e certo:

a)
ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, com regular citação e intimação do impetrante para apresentar defesa e se manifestar no Processo de Julgamento de Contas nº 01/2023, o que não ocorreu;

b)
a correta comunicação de todos os atos, nos termos da lei, conforme preceitua os artigos: 35,§7º,§8º, 36, Parágrafo Único e 143, da Lei Nº 8.972/2020; 26, §4º e §5º, 27 e 28, da Lei Federal nº 9.784/1999; 219, 231, IV, 256, §3º e 257, do CPC; e 1º da Resolução nº 037/2008, o que não ocorreu;

c)
ato administrativo pautado nos princípios da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, artigo 3º da Lei Nº 8.972/2020 e o artigo 2º da Lei Nº 9.784/1999, o que não ocorreu no presente caso, pois houve ato ilegal e abuso de poder por desvio de finalidade, sendo violados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, motivação e supremacia do interesse público;

d)
ao devido processo legal e ao princípio da legalidade, previstos no artigo 5º e 37 da Constituição Federal, com a regular tramitação do Processo de Julgamento de Contas nº 01/2023 nos termos da Resolução nº 037/2008, o que não ocorreu, com as evidentes irregularidades cometidas.

Assim, defendeu que restou comprovada

a ilegalidade do ato coator e a violação do direito líquido e certo que o suplicante invoca, fazendo jus, destarte, à tutela jurisdicional que ora requer.

Sustentou que, com relação ao perigo de dano (
periculum in mora
), o Decreto Legislativo nº 278, de 5 de junho de 2023, que reprovou as contas mencionadas, afeta seus direitos políticos, pois com as contas reprovadas fica inelegível, nos termos do art. 1º, I, “g”, da LC no 64/1990, sofrendo todas as consequências da suspensão do seu direito constitucional, que se originou em um processo administrativo com inconstitucionalidades e ilegalidades.

Requereu a concessão de efeito suspensivo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Autos distribuídos originariamente à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira que, no id. 18811232, declinou da competência por haver a minha prevenção para atuar no feito.

Autos vieram a mim redistribuídos.

No id. 19339557, determinei que o agravante, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, comprovasse a sua condição de beneficiário da justiça gratuita, o que foi feito no id.19390443.

O agravante, em atendimento ao despacho anterior, requereu, no id. 19390443, a juntada de documentos comprovando a sua hipossuficiência econômica para o pagamento das custas judiciais.

No id. 19451458, deferi, ao agravante, os benefícios da justiça gratuita e o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o Decreto Legislativo nº 278, de 5 de junho de 2023.

No id. 20520971, foi certificada a ausência de contrarrazões ao agravo de Instrumento.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento recursal (id.20589792).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

É necessário observar que o presente recurso é conexo ao agravo de instrumento n° 0814389-87.2023.8.14.0000, no qual a última decisão lá lançada manteve a decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na ação ordinária
nº
0800314-16.2023.8.14.0009, suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo nº 275/2022, até ulterior deliberação
.

Considerando que o ato impugnado no mandado de segurança originário deste recurso – Decreto Legislativo nº 278/2023 – tem como fundamento o Decreto Legislativo nº 275/2022 (vide id. 17389485 – fl. 34), que está suspenso por força de decisão judicial na ação ordinária acima referida, a decisão aqui a ser tomada, neste instante processual, não deve, em tese, contrariar aquela exarada no recurso acima mencionado, sob pena de gerar tumulto processual.

Desta feita, considerando que os efeitos do Decreto Legislativo nº 275/2022 estão suspensos, o Decreto Legislativo nº 278/2023 fundamentado naquele deve ter a mesma sorte, razão pela qual reputo configurada a fumaça do bom direito na hipótese.

Em relação ao
periculum in mora,
resta demonstrado diante do fato de que o decreto legislativo ora impugnado afeta os direitos políticos do agravante.

Assim, verifico presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 278, de 5 de junho de 2023, até decisão definitiva no
mandamus
originário, conforme fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 26 de agosto de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/08/2024